Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca. Materialidade e autoria. Prova idônea. Pretensão defensiva de absolvição. Improcedência. Relevância da palavra da vítima e da testemunha policial. Reconhecimento inconteste do réu como autor do fato criminoso. Arrependimento posterior não configurado. Fuga após a subtração e contenção do réu por populares. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Pena definitiva adequada. Recurso conhecido e desprovido.